Tribunal: TJES
Processo: 0003157-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003157-23.2022.8.08.0030

APTE :

RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
PROVA
DA AUTORIA
NOS AUTOS –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CABIMENTO -AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – ISENÇÃO DA MULTA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA – CUSTAS – AFASTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas produzidas, o crime fo
i

devidamente
demonstrado
pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos.

2.
Descabe fixar em desfavor do recorrente condenação em dano moral coletivo a par do indispensável aprofundamento probatório, sendo essencial o respeito a razoabilidade e proporcionalidade
.

3
.
O preceito secundário do art. 33 prevê a pena de multa concomitante a pena restritiva de liberdade, sendo vedado o seu afastamento pelo judiciário por ausência de previsão normativa expressa
.

4.
O afastamento do pagamento das custas do processo, conforme precedentes desta corte, cabe ao Juízo da Execução.

5
. Recurso
parcialmente
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003157-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIZA CRUZ CONCEICAO registrado(a) civilmente como RAIZA CRUZ CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003157-23.2022.8.08.0030

APTE :

RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁ
FICO DE DROGAS –
PROVA
DA AUTORIA
NOS AUTOS –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CABIMENTO -AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS – ISENÇÃO DA MULTA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA – CUSTAS – AFASTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVI
D
O
.

1.

Conforme restou demonstrado nos autos, pertinente as provas produzidas, o crime fo
i

devidamente
demonstrado
pelas provas materiais e testemunhais produzidas nos autos.

2.
Descabe fixar em desfavor do recorrente condenação em dano moral coletivo a par do indispensável aprofundamento probatório, sendo essencial o respeito a razoabilidade e proporcionalidade
.

3
.
O preceito secundário do art. 33 prevê a pena de multa concomitante a pena restritiva de liberdade, sendo vedado o seu afastamento pelo judiciário por ausência de previsão normativa expressa
.

4.
O afastamento do pagamento das custas do processo, conforme precedentes desta corte, cabe ao Juízo da Execução.

5
. Recurso
parcialmente
provido
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
DAR
A ESTE
PARCIAL
PROVIMENTO
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 22/03/24

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0003157-23.2022.8.08.0030

APTE :

RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO, em razão do inconformismo com a r. Sentença de fls. 151/155, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e a condenou nos termos do artigo 33, §4º c/c art. 40, III ambos da Lei nº 11.343/06, 01 (um) ano de reclusão, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 111 (cento e onze) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena aplicada por duas restritivas de direito. Fixou, por derradeiro, a condenação em dano moral coletivo em R$10.000,00 (dez mil reais)

Nas razões recursais, apresentadas as fls. 162/167, entende a defesa que deve ser revisto o valor fixado a título de multa; descabe a condenação em dano moral coletivo e, ainda, que deve ser reconhecida a isenção das custas fixadas na sentença.

Segundo o Ministério Público, conforme contrarrazões apresentadas as fls. 172/174, o recurso deve ser improvido, entendimento parcialmente acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 5786470, com a reforma do dano moral coletivo.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o recurso, já sinalizando quanto ao seu parcial provimento.

Segundo consta na denúncia,
no dia 11 de setembro de 2022, por volta das 16h00min, no interior da Penitenciária Regional de Linhares - PRL, Linhares/ES, a denunciada RAIZA CRUZ CONCEIÇÃO, com vontade livre e consciente, transportava, trazia consigo e guardava,
10 (dez) buchas de maconha para adentrar ao presídio.

AUTORIA

Extraio dos autos a prova da materialidade, consubstanciada nos autos, destacando-se o Boletim Unificado de f
l
s. 08/10, o Auto de Apreensão de fi. 24, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fI. 25, o Laudo de Exame Químico de fI. 115.

Consta nos autos, conforme se observa, que a recorrente confessou a prática criminosa, não tendo a defesa questionado os fatos e a autoria,
razão pela qual adentro as matérias debatidas e que são pertinentes a multa aplicada a título de dano moral coletivo, a multa decorrente do preceito normativo do art. 33 da Lei de Drogas e, por fim, a fixação da isenção das custas a que foi condenada na sentença
.

DANO MORAL

Pleiteia a Defesa o afastamento da condenação da apelante ao pagamento de danos morais, alegando para tanto “que não houve produção de prova que possibilitasse o contraditório e ampla defesa sobre o valor de indenização fixado”.

Observa-se que está sobejamente demonstrado nos autos que a conduta praticada pelo apelante se amolda ao crime de tráfico ilícito de drogas.

Partindo de tal premissa e sem mais delongas, imperioso ressaltar que não há dúvidas acerca da possibilidade de condenação ao pagamento de valor devido a título de danos morais coletivos causados pela prática de crime.

No entanto, exteriorizo o entendimento invariavelmente manifestado neste Órgão Fracionário, no sentido de que, em se tratando de tráfico de drogas, a impossibilidade de se mensurar e delimitar o

dano, impede a fixação da verba indenizatória pelo juízo penal. Assim, diante da complexidade que envolve cada caso concreto, a delimitação e a fixação de verba indenizatória deve ser perseguida na esfera cível, com a implementação do contraditório específico e devida dilação probatória quanto ao tocante, sob pena de violação ao princípio constitucional

da ampla defesa.

In casu
, não estamos tratando de prejuízos suportados por vítima determinada, que poderia viabilizar a quantificação do dano.

Deixo de mencionar inúmeros precedentes das Câmaras Criminais desta Corte, por despiciendo que se perfaz.

Nessa senda, no caso concreto, assiste razão a nobre Defesa, porquanto não foram apontados critérios e elementos para embasar a quantificação do dano causado pelo delito, até mesmo para permitir ao apelante o exercício do contraditório.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pleito recursal, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

MULTA PENAL

Em trato subsequente, busca a defesa que seja afastada a multa aplicada decorrente do preceito secundário da norma penal incriminadora destacada no art. 33 da Lei de Drogas.

A despeito da pretensão ventilada, entendo que esta não merece acolhimento. É que a isenção almejada não possui lastro
no ordenamento, estando a multa pecuniária expressamente prevista no tipo penal incriminatório, a qual incide concomitante a pena restritiva de liberdade, já que, valorado o injusto e seu reflexo na sociedade, este interfere na estrutura econômica da sociedade. Assim, fixou o legislador que,
in casu
, em razão da conduta pratica, deve incidir além da restrição da liberdade, pena pecuniária a ser adimplida pelo acusado.

Desta forma, não há amparo normativo para o acolhimento do pedido, ainda mais consideradas as reflexões externadas na sentença que garantiram a aplicação do valor fixado a título de multa em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade.

ISENÇÃO DE CUSTAS

A defesa ainda sustenta a necessidade de que seja afastada as custas fixadas em sede de condenação.

Em consonância ao reiterado entendimento desta Egrégia Câmara, observo que a temática deve ser alçada ao Juízo da Execução, sendo este mais capaz de analisar o pleito diante da situação financeira do reeducando.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado

DANDO A ESTE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)